Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702467-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão 1. Embargos de declaração opostos por LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA e LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida por este Relator que não conheceu o agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica (ID no 56243042). 2. Nas razões de ID no 56687011, os embargantes afirmam, em síntese, que a decisão é contraditória e omissa. Alegam que há erro de premissa fática na decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento. 3. Afirmam que na inicial do cumprimento de sentença, iniciado em 23/11/2023, apresentaram os cálculos que entenderam corretos, e aplicaram para a atualização do débito os mesmos parâmetros utilizados pelo agravado. Pretendem seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. 4.Defendem não terem empregado juros no cálculo dos honorários de sucumbência. 5. Aduzem ser descabida a determinação de emenda da inicial e seu posterior indeferimento, já que cumpriram os requisitos necessários para o desenvolvimento válido do processo. 6. Pedem o acolhimento dos embargos com a eliminação das contradições e obscuridades, a fim de que seja empregado o efeito modificativo à decisão proferida. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 57002254). 8. Cumpre decidir. 9. Nos termos do CPC, art. 1.024, §2o, passo à análise das razões apresentadas. 10. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 11. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. 12. Os itens 12, 13, 14 e 15 da decisão embargada abordam de forma clara, fundamentada e específica a afronta ao princípio da dialeticidade recursal e a ausência de requisitos necessários ao desenvolvimento da fase satisfativa (ID no 56243042, pág. 2). 13. Os argumentos expostos pelos embargantes não impugnam especificamente os fundamentos da decisão da origem, mas apenas repetem o que foi apresentado no agravo de instrumento. 14. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão, não estando o órgão julgador vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes (Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 16. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 17. Os argumentos expostos pelos embargantes demonstram nítido interesse de rediscutir as questões devidamente enfrentadas na decisão, tanto que apenas reiteraram os mesmos argumentos presentes no seu recurso de agravo, sem demonstrar de forma clara e comprovada eventual vício a ser sanado no julgado. 18. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 650.977,16), a ser revertida em favor do embargado. DISPOSITIVO 16. Conheço e nego provimento aos embargos de declaração. 17. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 650.977,16). 18. Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará a condenação à penalidade fixada no CPC, art. 1.026, § 2o. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO